Tribunal: TJES
Processo: 5022196-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022196-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LILIAN CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022196-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.;

RECORRIDO: LILIAN CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS INDEVIDAS COMUNICADAS TARDIAMENTE, APÓS AS COMPRAS. COMPRAS REALIZADAS EM PADRÃO SUSPEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
na noite de 06/10/2023 constatou que teve sua carteira furtada na Rua Jose Celso Claudio, nas mediações do nº 500, bairro Jardim Camburi, ocasião em que bloqueou todos os cartões. Alega que, no dia seguinte, não conseguiu realizar uma compra, tendo em vista que haviam sido realizadas diversas compras no valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) (Id. 44192578). Alega que nunca passou sua senha para terceiros, bem como que desconhecia a possibilidade de compras por aproximação, uma vez que jamais autorizou o serviço. Alega que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito (Id. 44192581 e 44192590).

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO A INEXIGIBILIDADE do débito referente às compras realizadas na data de 06/10/2023 após as 19 horas; b) CONDENO o Requerido (BANCO INTER S.A.) a pagar à Requerente (LILIAN CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA) o valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo; c) CONDENO o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a partir do arbitramento.

Irresignado, BANCO INTER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Autora teve conduta desidiosa e foi exclusivamente culpada pelo dano.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte.

Isto porque concordamos com o Juízo de Origem em sua análise quanto ao padrão das compras ser suspeito, quando aduziu que:
“(...) Verifico ainda pela documentação acostada pelo Requerido que as transações ocorreram em horários seguidos (Id. 50141062), em curto espaço de tempo, razão pela qual não se sustenta a alegação de regularidade das cobranças e menos ainda a alegação de que as compras realizadas eram compatíveis com o perfil da Requerente.”

No entanto, entendo que a comunicação tardia feita pela parte Autora também contribuiu diretamente para a ocorrência do dano, devendo também esse fato ser considerado na análise do caso concreto.

Sendo assim, entendo que embora a contestação das compras tenham sido tardia,
o padrão permitido pelo banco as torna inconsistentes e fruto de falha de segurança.
Por outro lado, entendo que a situação nã
o extrapola o mero aborrecimento, tendo ainda em consideração,
frise-se que a comunicação tardia foi essencial para a consumação das compras indevidas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)